Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIRECIONAMENTO. MATRIZ. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. VIABILIDADE NO CASO.
1. Diante de preclusão consumativa, descabida a impugnação da decisão pretérita que determinou inclusão da pessoa física, sócia da executada, no polo passivo da ação de execução.
2. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. Precedentes.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por isso, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física, haja vista a inexistência de separação patrimonial. Precedentes.
4. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior, tal como sucede na hipótese dos autos, pois o exame das circunstâncias do caso indica a viabilidade de penhora.
5. Agravo conhecido e não provido.